Tribunal: TJSP
Processo: 2075914-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança de despesas incidentes sobre imóvel comum - Devedora que, apesar de regularmente intimada, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora - Pretensão de penhora de salário - Possibilidade, tendo em vista a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo o entendimento firmado pela atual jurisprudência do C. STJ, quando

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança de despesas incidentes sobre imóvel comum - Devedora que, apesar de regularmente intimada, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora - Pretensão de penhora de salário - Possibilidade, tendo em vista a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo o entendimento firmado pela atual jurisprudência do C. STJ, quando inexistentes outros bens penhoráveis e desde que observado percentual que não comprometa a subsistência do executado - Fixação em 10% sobre o salário da devedora que permite o adimplemento progressivo do débito exequendo sem o comprometimento de sua subsistência - Agravo provido.